Tribunal: TJES
Processo: 5001264-60.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Indulto
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001264-60.2026.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: ADENILTON OLIVEIRA ROCHA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

E
ME
N
TA
: DIREITO PENAL E EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. LIVRAMENTO CONDICIONAL. REQUISITO SUBJETIVO. FALTAS GRAVES NO CURSO DA EXECUÇÃO. HISTÓRICO PRISIONAL DESFAVORÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em Execução Penal interposto por Adenilton Oliveira Rocha contra decisão do Juízo da 2ª Vara Criminal de Colatina/ES que indeferiu pedido de livramento condicional, nos autos da execução penal nº 2000409-03.2020.8.08.0014.

A defesa sustenta o preenchimento dos requisitos legais e requer a concessão do benefício. O apenado foi condenado pela prática do crime previsto no art. 155, caput, do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o agravante preenche o requisito subjetivo previsto no art. 83, III, do Código Penal, notadamente diante da prática de faltas graves no curso da execução da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O art. 83, III, “a”, do Código Penal exige bom comportamento carcerário durante a execução da pena para a concessão do livramento condicional.
5. Consta dos autos que o apenado praticou duas faltas graves no curso do cumprimento da pena, circunstância que evidencia histórico prisional desfavorável.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a análise global do histórico carcerário para aferição do requisito subjetivo, sendo legítimo o indeferimento do benefício diante da prática de faltas graves (AgRg-HC 993.067/RS, Rel. Min. Messod Azulay Neto, j. 13/05/2025).
7. Ademais, a recente progressão ao regime semiaberto, em 28.11.2025, aliada ao histórico de descumprimento de deveres no curso da execução, recomenda cautela na concessão do benefício, a fim de preservar a finalidade preventiva e ressocializadora da pena.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

A aferição do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional deve considerar todo o histórico prisional do apenado.

A prática de faltas graves no curso da execução da pena autoriza o indeferimento do livramento condicional por ausência de bom comportamento carcerário.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CP, art. 83, III, “a”; LEP, arts. 112 e 118.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg-HC 993.067/RS, Rel. Min. Messod Azulay Neto, j. 13.05.2025, DJe 19.05.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

S
EGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
Nº
500
1264
-
60
.202
6
.8.08.0000

AGRAVANTE:
ADENILTON OLIVEIRA ROCHA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Conforme relatado, t
rata-se de Agravo em Execução Penal interposto por
ADENILTON OLIVEIRA ROCHA
, em face da decisão proferida pelo Juízo da
2
ª Vara Criminal de
Colatina/ES
, que indeferiu o pedido de concessão de livramento condicional ao
agravante
,
nos autos da execução penal nº 2000409-03.2020.8.08.0014.

Das razões expostas pela defesa,
esta pleiteia o provimento do recurso e reforma da decisão a fim de que seja concedido ao agravante o benefício do livramento condicional, haja vista restarem preenchidos os requisitos legais.

P
reenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos para que seja conhecido o recurso em exame,
passo à análise dos autos.

V
erifica-se que

o acusado ADENILTON OL
IVEIRA
ROCH
A
, qualificado nos autos,
foi condenado
nas iras do art. 155,
caput,
do C
ó
digo Penal.

O cerne da controvérsia reside na aferição do requisito subjetivo para a concessão do livramento condicional, previsto no art. 83, inciso III, do Código Penal.

A meu ver, a
decisão agravada indeferiu corretamente o pedido de livramento condicional, baseando-se na prática de duas faltas graves pelo apenado,
no curso da execução da pena
.

Tal entendimento encontra-se em consonância com a
jurisprudência atual do STJ,
que valida a consideração do histórico prisional global para a análise do requisito subjetivo.

Diante de tal panorama, forçoso concluir que a concessão de tal benefício, somado à recente progressão do agravante ao regime semiaberto, ocorrida em 28.11.2025, neste momento, não constitui instrumento de efetivação dos objetivos da pena, já que torna duvidosa a sua aptidão ao retorno ao convívio em sociedade, devendo ser ponderado, no caso em análise, o histórico de descumprimento dos deveres que lhe são inerentes no curso do cumprimento da pena.

Não se pode olvidar, que o art. 83, III, "a", do Código Penal exige
bom comportamento carcerário durante toda a execução da pena
para a concessão do livramento condicional. A existência de faltas graves recentes, revela a inidoneidade do apenado para a obtenção do benefício neste momento.

Corroborando o entendimento, cito precedente do STJ:

AgRg-HC 993.067/RS, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Julg. 13/05/2025, DJE 19/05/2025:

"
1. A valoração do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional deve considerar todo o histórico prisional. 2. A prática de faltas graves durante a execução da pena justifica o indeferimento do benefício por ausência do requisito subjetivo. 3. A revisão de decisões sobre requisitos subjetivos em
habeas corpus
é inviável devido à necessidade de reexame fático-probatório".

De forma que, a meu ver, c
onceder o livramento condicional a quem demonstra recidiva comportamental dentro do sistema prisional afronta a segurança jurídica e a finalidade preventiva da pena.

Diante do exposto, e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça e a pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
.

É
COMO VOTO
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator para negar provimento ao Recurso.

É como voto.